Tribunal: TJES
Processo: 5002570-98.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002570-98.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: L. C. S. D. S.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS

1. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Conforme entendimento do STJ
“[...] Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.[...]”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.629.357/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 22/6/2023.).

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual, à unanimidade, conferiu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, para reformar a decisão recorrida, determinando a retificação das RPVs, com o rateio equitativo do valor total entre os entes condenados, observada a solidariedade, conforme estabelecido na sentença objeto do cumprimento de sentença.

Em suas razões de id. 16892166, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a solidariedade entre os entes requeridos e determinar o rateio da verba honorária.

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 18 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

O acórdão embargado restou ementado nestes termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOLIDARIEDADE ART. 87, §2º, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 87, §2º, do CPC, não havendo distribuição entre os litisconsortes, de forma expressa, quanto à responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas sucumbenciais, “os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários”.

2. O caso em análise trata-se do cumprimento de sentença referente ao pagamento de honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em razão da sucumbência do Estado do Espírito Santo e do Município de Serra em ação de obrigação de Fazer, tendo a sentença condenado os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, sem que houvesse distribuição da responsabilidade proporcional pelo pagamento dos encargos da sucumbência, de forma que os entes públicos respondem solidariamente pela verba honorária, fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

3. Determinar a cada um dos litisconsortes, de forma separada e integral, o pagamento da verba honorária configura violação à coisa julgada e ao percentual máximo previsto no art. 85, § 3º, I, do CPC.

4. Recurso conhecido e provido.

Como se vê, o acórdão cuidou de atribuir o desfecho à causa com clareza, enfrentando os fundamentos necessários e pertinentes à resolução da controvérsia, concluindo, a despeito da solidariedade prevista no art. 87, §2º, do CPC, é imperioso o rateio da verba honorária entre os entes públicos executados, em respeito à coisa julgada e ao percentual máximo previsto no art. 85, § 3º, I, do CPC, não subsistindo qualquer contradição no voto condutor do julgado.

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Acerca de tal aspecto, bem de se ver que a embargante desconsidera que, à luz da orientação do STJ,
“[...] Os embargos de declaração são cabíveis para suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou reparar erro material,
não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso
.[...]” (EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.821.245/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)
.

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.